Tribunal: TJES
Processo: 0000516-70.2019.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000516-70.2019.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO SERGIO SOARES DE MELO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos de apelação, mantendo a sentença que determinara a averbação de tempo especial, sem conceder o benefício de aposentadoria.

2)
O embargante alega: (i) omissão quanto ao pedido de concessão imediata da aposentadoria; (ii) omissão sobre a tese de desnecessidade de inclusão do INSS na lide, bastando a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC); (iii) omissão sobre o termo inicial do benefício (DER); (iv) necessidade de prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas, notadamente quanto à possibilidade de concessão imediata da aposentadoria e à análise da desnecessidade de inclusão do INSS na lide, ou se o recurso busca, na verdade, a rediscussão do mérito.

4)
Discute-se, ainda, o cabimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não sendo a via adequada para a rediscussão do entendimento jurídico adotado no julgado.

6)
O acórdão embargado apreciou as questões suscitadas, concluindo expressamente que a análise de requisitos de "diferentes regimes" e a "ausência do INSS na lide" impediam a outorga direta do benefício de aposentadoria, limitando o provimento judicial à averbação do tempo.

7)
A pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, o que é inadmissível nesta via recursal.

8)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.

9)
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu.

10)
Ademais, o art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para corrigir eventual
error in judicando
, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste omissão quando o acórdão analisa os pontos controvertidos, ainda que adotando fundamento diverso do pretendido pela parte, como ao indeferir a concessão direta de aposentadoria pela ausência do INSS na lide e pela necessidade de análise de requisitos de regimes previdenciários distintos.

3. A interposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento também se submete à necessária demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo aplicável o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC, caso o recurso seja inadmitido ou rejeitado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, § 1º do art. 489; art. 1.022; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ED Ag ED Ag Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19/06/2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30/03/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia às supostas omissões apontadas no acórdão, que negou provimento às apelações e limitou o direito do servidor à averbação do tempo especial, notadamente quanto à possibilidade de concessão imediata da aposentadoria e à necessidade de inclusão do INSS na lide.

A leitura atenta do julgado combatido revela a ausência de vício, bem como a apreciação de todas as questões suscitadas no recurso pretérito, como subsegue:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por servidor público e por município contra sentença que, em ação previdenciária, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a averbação de tempo de serviço prestado em condições especiais, sem, contudo, conceder o benefício de aposentadoria.

2)
O servidor pleiteia a concessão imediata da aposentadoria especial e o município, por sua vez, suscita preliminares de coisa julgada e ilegitimidade passiva para, no mérito, alegar a insuficiência de prova técnica tendente ao reconhecimento da atividade insalubre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de quantificação dos agentes nocivos no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) impede o reconhecimento da atividade especial, quando outras provas, inclusive testemunhais, atestam a exposição insalubre e a omissão do empregador em fornecer os meios para a medição; (ii) definir se o município, na condição de ente instituidor do regime próprio, possui legitimidade passiva e se há coisa julgada em razão de demanda anterior movida contra o INSS; (iii) analisar se, uma vez reconhecido o tempo especial, cabe ao Poder Judiciário conceder diretamente o benefício de aposentadoria, ou se sua atuação se limita à determinação de averbação para fins de requerimento na via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O município, como ente instituidor do regime próprio de previdência e empregador, é parte legítima para figurar no polo passivo, sendo garantidor do fundo previdenciário.

5)
Inexiste coisa julgada, pois a demanda anterior fora proposta em face do INSS, tratando de relação jurídica distinta no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, não se configurando a tríplice identidade exigida pelo § 2º do art. 337 do Código de Processo Civil.

6)
A ausência de medição quantitativa dos agentes nocivos no PPP, decorrente de omissão do próprio município, não impede o reconhecimento da atividade especial.

7)
A convicção judicial pode ser formada com base em outros meios de prova, como a testemunhal, robusta ao confirmar a exposição habitual do servidor a ruído excessivo e a agentes biológicos, sem o fornecimento de EPIs.

8)
A concessão da aposentadoria é ato administrativo complexo que demanda a análise de todos os requisitos legais, incluindo a contagem de tempo de outros regimes, o que impede a outorga direta do benefício na esfera judicial, sob pena de sub-rogação indevida nas competências da autoridade previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
)
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de laudo técnico quantitativo não obsta o reconhecimento de tempo de serviço especial quando a falha na produção da prova decorre de omissão do empregador e existem outros elementos probatórios, como a prova testemunhal, que atestam de forma inequívoca a exposição do servidor a agentes nocivos.

2. Reconhecido judicialmente o direito à contagem de tempo especial de servidor público, a atuação jurisdicional se exaure na determinação de averbação nos registros funcionais, não cabendo a concessão direta da aposentadoria quando esta depender da análise de requisitos a serem aferidos pela autoridade administrativa, especialmente se envolver a contagem de tempo de regimes previdenciários distintos.".”

Com efeito, a tese central de que a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) supriria a necessidade de inclusão do INSS fora rechaçada pelo acórdão.

O colegiado entendeu que a análise de requisitos de "diferentes regimes" e a "ausência do INSS na lide" impediam a outorga direta do benefício, limitando a atuação jurisdicional à averbação.

A bem da verdade, o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia cogitar, no máximo,
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: 21ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/11/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões